Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, cláusula penal, juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que não conheceu do pedido contraposto e julgou improcedente os pedidos do autor.
2 – Pedido contraposto. Cabimento. Com fulcro no art. 31 da Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais, é cabível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica de direito privado independentemente de seu enquadramento tributário, desde que a demanda respeite o teto legal e se funde nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Precedente: (Acórdão n.1127470, 07016370420188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Termo de confissão e parcelamento de dívida. Ausência de cumprimento do acordo. O ônus da prova do pagamento de dívida compete ao devedor (art. 373 do CPC). A autora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o réu. Conforme termo de confissão e parcelamento de dívidas (ID 13709791), notas promissórias (ID 13709793 - Pág. 1 a 12) e extrato de pagamentos (ID 13709795), o réu comprovou que, a despeito de ter entregue o imóvel, a autora não adimpliu com o pagamento ajustado. Intimada para contestar o pedido contraposto, a autora não comprovou o pagamento da dívida. Assim, uma vez que não houve atraso na entrega do imóvel – conforme exposto na sentença transitada em julgado para a autora –, bem como não houve demonstração da quitação do débito, é cabível a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 4.509,76, valor restante para o adimplemento do termo de confissão de dívida. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido contraposto do réu e condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 4.509,76, acrescidos de juros a partir do vencimento e correção monetária da data do efetivo prejuízo. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W